Tribunal: TJSP
Processo: 1014154-93.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMPREITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência em parte da ação originária e de procedência do pedido reconvencional. Apelo do autor reconvindo. Alegação de acréscimo de área contratada. Afastamento. Contrato de empreitada que fixou preço certo para a construção de casa e piscina, com cláusula atrelando ao projeto aprovado com área real do imóvel. Área da piscina. Prova oral e documental

Ementa:
EMPREITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência em parte da ação originária e de procedência do pedido reconvencional. Apelo do autor reconvindo. Alegação de acréscimo de área contratada. Afastamento. Contrato de empreitada que fixou preço certo para a construção de casa e piscina, com cláusula atrelando ao projeto aprovado com área real do imóvel. Área da piscina. Prova oral e documental comprovando que, ao tempo da rescisão contratual, apenas a caixa de cimento fora construída. Testemunha inquirida em audiência que foi o profissional que substituiu o autor na construção da obra, e afirmou que a caixa de cimento da piscina era a única parte construída e que se encontrava com defeito, sendo necessária a reconstrução e colocação do acabamento. Mantida a procedência apenas com relação à construção do porão, não prevista no contrato. Rescisão contratual – multa e devolução do valor pago a maior. Réu reconvinte que, ao verificar que a obra não estava terminada no prazo pactuado, cuidou de notificar o autor acerca da rescisão motivada do pacto.
Laudo técnico elaborado em seguida à rescisão do pacto comprovando que àquela época a obra se encontrava inacabada. Ausência de justificativa do autor para o atraso. Rescisão do contrato por culpa do autor que impõe a aplicação da multa pactuada, de forma proporcional. Laudo pericial apurando que, na data da rescisão contratual, a obra encontrava-se 75% construída, enquanto o réu reconvinte já havia efetuado o pagamento do equivalente a 98,57%, fazendo jus à devolução de 23,57%. Não tendo o autor demonstrado que a rescisão do contrato foi indevida, ônus que lhe competia a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, encontra-se correta a imposição da multa compensatória proporcional em favor do réu, bem como a condenação do autor reconvindo a devolver o valor pago a maior, nos exatos termos da sentença. Valor pretendido a título de administração da obra. Afastada a tese de que houve aumento de área construída, é indevida a quantia da diferença pretendida pelo autor a título de administração da obra. Administração da obra que está incluída no objeto do contrato, para o qual foi previsto o preço fechado de R$ 210.000,00, sendo indevida a pretensão de recebimento de valor além do pactuado.
Valor pretendido pelo suposto desaparecimento dos instrumentos de trabalho. Inexistente prova indene de dúvidas a respeito de quais foram os bens que supostamente teriam desaparecido da obra. Improcedência mantida. Honorários advocatícios. Sentença que merece reparo no que tange à fixação de honorários advocatícios na ação originária. Incidência, ao caso do art. 85, § 8o A, do CPC. Recurso do autor provido em parte para fixar honorários advocatícios em favor de seu patrono, relativamente à ação originária, arbitrados por equidade e no mínimo previsto pela Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 85, § 8o A, do CPC, no valor de referência previsto na respectiva tabela de honorários à época do trânsito em jugado desta ação. Majoração dos honorários advocatícios fixados na ação reconvencional, ante à rejeição do recurso do autor neste ponto (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.